Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703745-30.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR NAKASHIMA, CATIA APARECIDA DA SILVA NAKASHIMA RECORRIDO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes CATIA APARECIDA DA SILVA NAKASHIMA e PAULO CESAR NAKASHIMA interpuseram o recurso em 12 de setembro de 2023 (ID 51826466) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 52137191. Intimados para promoverem o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, não houve manifestação. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA